Tribunal: TJSP
Processo: 2256505-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Reconhecimento da nulidade da citação por edital do executado na fase de conhecimento. Ausência de esgotamento das diligências visando à citação pessoal. Decisão mantida. AGRAVO IMPROVIDO, com determinação.